Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-81.2011.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000358-81.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[RAFAEL VINICIUS MARIANO MARTINEZ - CPF: 020.304.141-07 (APELANTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 872.419.941-91 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PLEITO DE ANULAÇÃO DA REPROVAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EM APELAÇÃO – REPROVAÇÃO MOTIVADA EM FICHA ASSINADA PELO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – TESTE DEVIDAMENTE PREVISTO NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito da realização de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita a averiguar aspectos de legalidade, concernentes às fases do certame e às previsões legais e editalícias pertinentes.

2. Existindo, no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, é inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

3. Não havendo a presença de aspectos de ilegalidade que autorizem a intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rafael Vinicius Mariano Martinez
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta contra a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta pela existência de ilegalidade em ato realizado no âmbito de etapa avaliativa de concurso público, de competência da recorrida. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 28498462).

Tendo em vista a disponibilidade dos direitos em questão, de natureza patrimonial, não se constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito (id.

28498470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118780451).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Rafael Vinicius Mariano Martinez
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta contra a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a controvérsia reside em possível nulidade do ato administrativo, por parte da apelada, que considerou o apelante reprovado na prova de aptidão física realizada no âmbito do concurso para Agente Prisional, regido pelo Edital de Abertura n. 0003/2009/SAD/MT, publicado em 27/07/09.

Conforme o apelante, tendo sido aprovado na primeira e segunda fases do certame, foi reprovado na terceira – teste de aptidão física – em razão de erro do avaliador, qual seja, de agente da recorrida, que o declarou inapto para prosseguir no certame em razão de não ter percorrido o número necessário de voltas na pista de corrida.

Tendo se reservado no direito de realizar gravações das avaliações, a recorrida, no entanto, não o fez. Dessa forma, as únicas provas produzidas nos autos foram de natureza testemunhal, dentre as quais se encontra o relato do Sr. Nelson Ortega da Silva, participante do certame, que afirmou ter o apelante realizado a prova a contento (id. 28497494).

Em sentença, apesar de se ter reconhecido que, em hipótese de ilegalidade, a homologação do concurso não acarretaria perda do objeto da ação, não se verificou qualquer ilegalidade apta a desconstituir o ato que reprovou o apelante e o excluiu do concurso. Com amparo na separação dos poderes e na presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, julgaram-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, em cujas razões reiterou a ilegalidade do ato que o eliminou, por estar eivado em erro; argumentou pela suficiência da prova testemunhal para comprovação do alegado; e requereu o provimento de seus pedidos, com a realização de novo teste de aptidão física.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante. Em que pese sua alegação de que teria completado o exame físico a contento, com um desempenho mínimo, na corrida, de 2.300m, foi trazida aos autos, pela recorrida, durante a instrução processual, a ficha de avaliação correspondente ao exame (id. 28497460, p. 2).

Nessa ficha, preenchida após a realização da prova, o apelante é dado como inapto pela avaliadora responsável, com o registro de que, tendo corrido apenas 1.500m, teria parado e saído da pista. O documento possui, em dois espaços diferentes, a assinatura do apelante, bem como a coleta de sua impressão digital.

Tal documento, apesar de trazido aos autos em sede de contestação pela recorrida, não foi objeto de devida impugnação por parte do apelante, que não arcou com o ônus de demonstrar sua falsidade. O apelante se limitou a afirmar ter ocorrido erro no preenchimento da Ficha, sem explicar, no entanto, por que teria assinado um documento em tese incongruente com a realidade, a legitimar sua própria exclusão do certame.

Nesse aspecto, merece ser considerada a fundamentação da sentença recorrida no tocante ao princípio da separação de poderes, que impõe, ao Poder Judiciário, respeito à atuação da Administração Pública, salvo em caso de ilegalidade.

No âmbito de concursos públicos, o controle jurisdicional se limita ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos relacionados à realização do certame. No Edital de Abertura n. 0003/2009/SAD/MT (id. 28487982), restou bem delimitada a distância mínima exigida (item 14.12.4) e a proibição de abandono da pista sem a autorização do avaliador (item 14.12.3, A).

Também nos termos do Edital, a
UNEMAT
foi estabelecida como órgão hábil a analisar quaisquer imprevistos que viessem a ocorrer durante o certame, bem como a responder a recursos interpostos pelos candidatos (item 19). Nos autos, não consta que o apelante tenha recorrido em qualquer momento à apelada quando de sua eliminação do concurso, nem imediatamente após a realização do Teste de Aptidão Física, nem em momento posterior.

A princípio, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade contida no ato administrativo. Quanto à hipótese de erro, aventada pelo apelante, trata-se de alegação amparada apenas pela declaração testemunhal do Sr. Nelson Ortega da Silva, também candidato, que, em termo de declaração anexo aos autos (id. 28487988) afirmou ter o apelante realizado toda a prova. Outra testemunha, Sr. Julio Cesar da Silva Azevedo, não estava presente no dia dos autos, e apenas afirmou que ocorreram vários problemas no dia de realização de sua prova (id. 28498457, p. 7).

Diante da presunção de legitimidade e legalidade própria dos atos administrativos, bem como em face da Ficha de Avaliação assinada pelo apelante (id. id. 28497460, p. 2) e do princípio da separação de poderes que baliza a atuação do Poder Judiciário, tem-se que a prova testemunhal obtida nos autos seja insuficiente à comprovação de nulidade do ato.

Ademais, deve ainda ser considerado o princípio da isonomia, tendo em vista o risco de sua ofensa, caso fosse dispensado ao apelante tratamento diferenciado dos demais candidatos.

Nesse sentido, como já decidido por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU DEZESSETE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por não se tratar de exame de legalidade,
não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

2 - Embora o candidato tenha realizado o mínimo de repetições exigidas para o teste de meio sugado,
a banca examinadora entendeu que o exercício não foi realizado a contento, conforme se infere da mídia digital.

3 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório,
inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

(N.U 0020964-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021). (Grifos nossos).

Dessa forma, inexistindo, nos autos, elementos capazes de comprovar a ilegalidade do ato administrativo que reputou reprovado o apelante no certame público, e em respeito aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022